Tribunal: TJMT
Processo: 1053395-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053395-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS - CPF: 206.042.891-20 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (APELADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM SEM PROVA. ÔNUS DA PROVA MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS e JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução promovida por ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, objetivando afastar a exigibilidade de duas notas promissórias e um termo de confissão de dívida, sob a alegação de que mascarariam prática de agiotagem. A sentença manteve a higidez dos títulos, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inversão do ônus da prova quanto à origem da dívida representada por títulos executivos diante da alegação de agiotagem; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da prática de agiotagem justifica a improcedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória e o instrumento de confissão de dívida gozam de presunção de legitimidade, sendo dotados de autonomia e abstração, o que os torna exigíveis independentemente da demonstração da causa subjacente, salvo prova em contrário.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em hipóteses de indícios suficientes de agiotagem, o que não se verificou no caso, dada a ausência de elementos concretos que indicassem a prática de juros usurários.

5. Os embargantes não impugnaram a autenticidade dos títulos nem comprovaram a inexistência da entrega dos valores, tampouco produziram qualquer prova pericial, documental ou testemunhal apta a demonstrar vício na origem da dívida.

6. A simples alegação genérica de agiotagem, desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo, não é suficiente para afastar a força executiva dos títulos apresentados.

7. Mantém-se com os embargantes o ônus da prova quanto à alegada prática de agiotagem, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa, o qual não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota promissória regularmente emitida e não impugnada quanto à autenticidade ou entrega do valor mantém sua força executiva mesmo diante de alegação genérica de agiotagem.

2. A inversão do ônus da prova exige a presença de indícios suficientes da prática de agiotagem, cuja ausência inviabiliza a pretensão de desconstituição do título executivo.

3. Cabe ao embargante o ônus de provar a alegada prática de agiotagem, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS
e
JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” opostos em face de Execução proposta por
ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA
, que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263191290 - ID de origem 175155054),

julgou improcedentes os Embargos à Execução
, condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes em suas razões
(ID.

263191291 - ID de origem 177289914) alegam que, embora o título executivo seja dotado de abstração, não houve circulação das notas promissórias e inexiste comprovação pelo apelado da origem legítima da dívida, atraindo o ônus da prova nos termos do artigo 3o da MP no 2.172-32/2001.

Argumentam que caberia ao apelado demonstrar a origem lícita da dívida executada e afastar a alegação de agiotagem, o que não teria ocorrido. Apontam que, além de não produzir prova documental suficiente, e limitando-se a prestar depoimento pessoal, confirmando a prática. Enfatizam que o juízo desconsiderou a inexistência de demonstração da origem do crédito tornam inviável a cobrança pretendida.

Ao final, requerem provimento para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexistência da dívida executada e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões sob ID. 263191294 - ID de origem 181242841, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por João Antônio Cuiabano Malheiros e Carmem Cinira Paes de Barros, ora apelantes, em face de execução ajuizada por Antônio Eduardo da Costa e Silva, ora apelado, objetivando receber valores decorrentes de inadimplência de notas promissórias e termo particular de confissão de dívida.

Na petição inicial, os embargantes alegaram que não reconhecem a origem da dívida representada em duas notas promissórias e um instrumento particular de confissão de dívida, sustentando que tais documentos foram elaborados para mascarar a prática de agiotagem por parte do embargado.

O embargado apresentou impugnação aos embargos, afirmando a validade do crédito representado nos títulos, cuja origem seria um empréstimo feito ao filho dos embargantes, assumido por estes.

A decisão de saneamento deferiu a produção de prova oral, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, após, as partes apresentaram depoimento e alegações finais; não houve oitiva de testemunha.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos, com base na constatação de que os títulos apresentados – duas notas promissórias com vencimentos em 30/06/2016 e 30/12/2016, cada uma no valor de R$ 50.000,00, além de um instrumento de confissão de dívida – foram firmados pelos próprios embargantes, que não negaram a assinatura nem a entrega do valor correspondente.

Destacou que a alegação de desconhecimento genérico da dívida, sem impugnação específica quanto aos documentos ou à efetiva entrega dos valores, bem como a ausência de provas da prática de agiotagem, não eram suficientes para desconstituir a eficácia dos títulos executivos.

Irresignadas, as partes embargantes interpuseram recurso de apelação, fundamentando sua tese no pedido de redistribuição do ônus da prova, ao argumento de que competia ao exequente comprovar a origem lícita da dívida e afastar a alegação de prática de agiotagem, o que, segundo sustentam, não ocorreu.

Aduzem que a prova produzida pelo exequente é insuficiente para sustentar a execução fundada em notas promissórias e instrumento de confissão de dívida, cuja origem é impugnada pelos apelantes desde o início do feito.

Pleiteiam as partes embargantes e apelantes a redistribuição do ônus da prova, ao argumento de que competia ao exequente comprovar a origem lícita da dívida.

Cumpre de início asseverar que, a nota promissória configura título de crédito dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se, em regra, do negócio jurídico que lhe deu origem. Por força de sua literalidade, o valor nela consignado prescinde de demonstração de liquidez, sendo plenamente exigível com base unicamente na cártula.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo nos autos indícios suficientes da prática de agiotagem, a aplicação do princípio da verossimilhança autoriza a inversão do ônus da prova.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃOOCORRÊNCIA - ARTIGO 887 DO CÓDIGO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - AGIOTAGEM - INDÍCIOS -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 1o E 3o DAMEDIDA PROVISÓRIA N. 2.172/32 - APLICAÇÃO - RECURSO ESPECIALPARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - Não há falar em violação ao art . 535, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II - O artigo 887 do Código Civil, relativo aos requisitos dos títulos de crédito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito do prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do enunciado211 da Súmula desta Corte.
III - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ - REsp: 1132741 MG 2009/0062734-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2011) (g.n).

Observa-se que não houve impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas apostas nas notas promissórias, tampouco foi suscitada a ausência de recebimento dos valores nelas representados.

Igualmente, não se aventou qualquer vício de vontade, incapacidade das partes ou outro elemento idôneo a comprometer a higidez dos títulos executivos, permanecendo incólume a presunção de legitimidade que deles emana.
Diante desse contexto, subsiste com a parte embargante o ônus da prova quanto à alegada prática de agiotagem.

Reexaminando os documentos carreados no caderno processual, e os produzidos em audiência de instrução e julgamento, verifica-se que o embargado, ora apelado, prestou depoimento pessoal, oportunidade em que confirmou que o valor foi originalmente emprestado ao filho dos embargantes e que, posteriormente, a obrigação foi assumida por seus pais, ora apelantes.

As partes não requereram a oitiva de testemunhas. Em suas alegações finais, os embargantes limitaram-se a reiterar a negativa genérica quanto ao conhecimento da dívida e à licitude de sua origem.

Nesse panorama, a prática de agiotagem caracteriza-se pela concessão de empréstimos com cobrança de juros superiores aos limites legais, contudo, inexiste materialidade a respeito de tal matéria nos autos.

Acresça-se que não foi produzida prova pericial contábil nem acostados aos autos quaisquer extratos, recibos ou documentos idôneos que evidenciem a alegada cobrança de juros extorsivos ou em desacordo com os limites legais.

A mera alegação genérica de usura, desacompanhada de demonstração concreta, revela-se insuficiente para afastar a eficácia dos títulos de crédito, cuja força executiva subsiste incólume ante a ausência de substrato probatório mínimo que corrobore a versão apresentada pela parte embargante.

A nulidade da nota promissória que contém todas as formalidades necessárias para a constituição de título executivo extrajudicial demanda prova robusta e cabal da prática dessas atividades ilícitas (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, a pretensão da apelante fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do decisum.

Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Não há prova da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – ANÁLISE CONJUTAMENTE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DEFESA – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – REJEITADA - ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida. Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução . O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap no. 171010/2016, 3a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017, DJe de 14/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO – ART. 373, II, DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é título de crédito, revestido das características do direito cambiário: cartularidade, literalidade e autonomia, das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade. A possibilidade da discussão está restrita à situação excepcional, sendo ônus do executado a prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC . A prática de agiotagem deve ser comprovada por aquele que a alega, não se admitindo meros indícios. Se o embargante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da dívida ou a existência de agiotagem, cujo ônus da prova lhe incumbia, não há como desconstituir o título que embasa a ação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016743520238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

Nesse mesmo sentido a corte superior tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A apontada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, tendo em vista que o Tribunal a quo examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos ora insurgentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a providência autorizada pela Medida Provisória n. 2 .172-32/2001 não prescinde da existência de indícios suficientes da prática de agiotagem. 3. Não há como infirmar o entendimento estadual - para concluir pela apresentação de indícios suficientes da prática de agiotagem - sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte de Justiça . 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2479832 BA 2023/0323505-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

Os elementos constantes dos autos revelam-se frágeis e insuficientes para justificar a inversão do ônus da prova no âmbito de ação executiva, tampouco para sustentar a alegação de agiotagem, razão pela qual impõe-se a manutenção integral da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025